Tribunal: CARF
Processo: 19515.002592/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002592/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.862 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
RHPROMO MARKETING & SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2009
DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002592/2009-79
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002592/2009-79

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 313/323, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias Contribuições Previdenciárias do
período de apuração compreendido entre 01/02/2004 a 31/12/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.221.738-9 lavrado, pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso
III e parágrafo 11 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, com a redação da Medida Provisória
n.° 449/2008, convertida na Lei n.° 11.941/2009, e no artigo 225, inciso III do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls.
50, ela deixou de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) todas as
informações de interesse da mesma, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 50, informa que:
• durante a ação fiscal, o contribuinte, depois de regularmente intimado, conforme
TIAF, exibiu à fiscalização as folhas de pagamento, das quais não constaram as
remunerações pagas aos segurados relativas aos seguintes fatos geradores: a)
pagamentos a funcionários lançados a débito na conta 1141013 — Outros Créditos; b)
despesas com o fornecimento de vale refeição aos empregados, as quais foram
consideradas pela fiscalização corno sujeitas à incidência de contribuições
previdenciárias, tendo em vista que foram pagas em dinheiro e sem adesão ao Programa
de Alimentação do Trabalhador — PAT; e c) despesas com o fornecimento de vale
transporte aos empregados, as quais foram consideradas pela fiscalização como sujeitas
à incidência de contribuições previdenciárias, por terem sido pagas em dinheiro;
• o valor da multa e os critérios que levaram ao seu estabelecimento encontram-se
descritos no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 51, informa que:
• em decorrência da infração descrita no Relatório Fiscal da Infração, foi aplicada a
multa de R$ 1.329,18 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), com
base nos dispositivos legais citados no tópico do Auto de Infração denominado
"Dispositivo Legal Multa Aplicada", e com atualização pelo inciso V do artigo 8° da
Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48, de 12/02/2009;
• não houve a ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes;
• o contribuinte não tem antecedentes infracionais, conforme Termo de Antecedentes
em anexo (fls. 49);
• o valor deste auto de infração será atualizado pela SELIC, da data da lavratura até a
data do pagamento, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n.° 10/2008 de
14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem como na legislação que a ampara.
Foram anexados, aos autos, pela fiscalização: IPC — Instruções para Contribuinte;
REPLEG — Relatório de Representantes Legais; VÍNCULOS — Relação de Vínculos;
MPF — Mandado de Procedimento Fiscal; TIAF — Termo de Início da Ação Fiscal;
Termo de Continuidade de Fiscalização; Termos de Intimação Fiscal; e, TEPF —
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal; além de "Termo de Antecedentes"
(fls. 49).
DO TERMO DE JUNTADA DE PROCESSOS
Consta, às fls. 54, termo de juntada, de 17/07/2009, segundo o qual o presente processo
foi juntado ao de n.° 19515.002594/2009-68.
Da Impugnação
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002592/2009-79

O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada, pessoalmente, em 10/07/2009
(fls. 02), a empresa apresentou, em 10/08/2009, a impugnação de fls. 55 a 80, com
documentos anexos às fls. 81 a 320 (Procuração, e cópias de documento de
identificação da subscritora da impugnação e de sócia da empresa, de Alteração e
Consolidação de Contrato Social, de 10/06/2009, de Comunicação de Débitos e Termo
de Arrolamento de Bens e Direitos, do Auto de Infração e anexos, e de Guias da
Previdência Social — GPS's e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP's relativas às competências 05/2004, 06/2004, 07/2004 e
11/2004), na qual deduz as alegações a seguir sintetizadas.
Das intimações:
Requer, aqui, a impugnante, o endereçamento de todas as intimações e publicações ao
advogado constituído: Dr. José Roberto Sodero Victório — OAB/SP 97.321 — Rua
Emília Imediato, n.° 411, Centro — Pindamonhangaba/SP.
Da admissibilidade da impugnação ou do recurso:
Trata, aqui, a empresa, da aplicabilidade da Súmula n.° 373 do STJ ao caso em tela,
segundo a qual "é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de
recurso administrativo", tese já consolidada no âmbito de ambas as turmas de Direito
Público daquela Corte. Faz referência, ainda, às ADIns 1.922 e 1.976, que, segundo ela,
já geraram efeito "erga omnes" para estes casos.
Para ela, a exigência legal de prévio depósito do valor da multa, como pressuposto de
admissibilidade de recurso ou impugnação, transgridiria o art. 50, LV, da CF/88 (devido
processo legal).
Da suspensão da exigibilidade do crédito:
Afirma a empresa que a discussão sobre débitos previdenciários segue o disposto no
Decreto n.° 70.235/72, nos termos da Lei n.° 11.457/07, e que, enquanto não ultimada
na esfera administrativa, o crédito deve permanecer com a sua exigibilidade suspensa,
não estando a Fazenda Nacional autorizada a promover a execução fiscal porque o título
não está ainda dotado de liquidez e nem de exigibilidade, sendo que a impugnação pode
gerar, nos termos do artigo 145, I do CTN, alteração no lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 313):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2009
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração
à legislação previdenciária.
PEDIDO
DE
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002592/2009-79

documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente,
e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. em que alegou em apertada síntese: Preliminar de nulidade do auto de infração
e em relação ao mérito: a) inexistência de infração, não necessidade da configuração da
aplicação de multa e b) multa ilegal e equivocada.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade de forma e afronta ao disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pois não teria sido apresentado especificamente os fundamentos legais da autuação.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002592/2009-79

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte. Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Mérito
Não necessidade da configuração da aplicação de multa por inexistência de
infração.
Quanto ao mérito do recurso, resta evidente que está-se questionando o mérito
referente às contribuições sociais e não especificamente quanto à multa aqui aplicada.
Deste modo, resta evidenciado que o contribuinte foi autuado por:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002592/2009-79

Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração
à legislação previdenciária.
E quanto a esta acusação, não há recurso específico e de fato, resta configurada a
infração, de modo que deve ser mantida a infração.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 358
DF CARF MF
Original